Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1964063, que negou provimento à apelação criminal para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão, no tocante à atipicidade da conduta de portar arma de airsoft e à análise do elemento subjetivo do agente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando uma questão debatida nos autos não é abordada na decisão, vício não ocorrido na hipótese. Com efeito, a tese defensiva foi abordada e o colegiado reconheceu a tipicidade e a potencialidade lesiva da conduta.
4. Configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas e, segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 83,§ 2o, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.